Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721740-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: HELIO FIALHO TAVEIRA, JAIME ALVES DA SILVA, MARIA HELENA PINTO, MARIO YASSUO IWAMOTO, MARIA ALAIDE DO AMARAL FERNANDES ALBRES, MARIA ZILMAR BARRETO, MARIA LUIZA ROMERO DUARTE DE ARAUJO, MARIA APARECIDA SIQUEIRA ORTIZ, MARIA MERCE FARIAS SANTANA, MOACIR BONATTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0054125-12.2001.8.07.0001, em que contendem com HÉLIO FIALHO TAVEIRA e OUTROS, consistente em homologar o laudo pericial, indicando que o montante devido perfaz a quantia de R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos), mas, ao atualizar a quantia, equivocadamente resultou no valor de R$ 342.582,34 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), em 29/5/2020. Relatam que os autos na origem versam sobre ação de prestação de contas proposta em desfavor da primeira agravante em 4/6/2001, tendo no polo ativo dez autores, sobrevindo sentença que determinou a apresentação das contas pleiteadas, o que já foi cumprido. Asseveram que os autores/agravados reclamaram que as contas não haviam sido apresentadas na forma mercantil, bem como não teriam sido considerados os índices referentes aos expurgos inflacionários, concluindo a sentença da segunda fase que as contas não eram boas, declarando, assim, a existência de crédito e determinando a apuração do débito por substituição dos índices de correção aplicados sobre as contribuições pessoais dos ex-participantes, observando-se a Súmula 289/STJ. Acrescentam que a primeira agravante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais), estabelecendo a incidência imediata da multa do art. 475-J do CPC de 1973, caso não cumprida a condenação após 15 dias do trânsito em julgado. Mencionam a fase recursal que se transcorreu, sobrevindo julgamento de recurso especial, parcialmente provido para determinar que a multa do art. 475-J do CPC de 1973 somente deve incidir se o devedor, devidamente intimado, não realizar o cumprimento voluntário da obrigação após a liquidação da sentença. Aduzem que, retornados os autos ao juízo de origem, a SISTEL apresentou as fichas financeiras e requereu a liquidação da sentença por perícia atuarial, ao passo que os agravantes apresentaram pedido de cumprimento de sentença, alegando serem credores de R$ 1.143.209,73 (um milhão cento e quarenta e três mil duzentos e nove reais e setenta e três centavos) para julho de 2016, incluindo custas e honorários advocatícios, enquanto as agravantes entendiam como devido apenas R$ 213.493,63 (duzentos e treze mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos). Diante da divergência, ressaltam que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que informou que a diferença entre os valores era decorrente do percentual de 20,21% em janeiro de 1991, o qual o juiz mandou aplicar sobre a conta, sobrevindo nova fase recursal, que manteve a decisão. Registram que ao impugnar o cumprimento de sentença apresentaram mídia com as fichas financeiras solicitadas pela Contadoria, bem como depositaram em juízo o valor de R$ 1.396.965,74 (um milhão trezentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), em 1/2/2018, o qual correspondia ao valor apresentado pelos agravados como devido em 1/7/2016, corrigido e acrescidos de juros de mora até a data do depósito. Estabelecida a controvérsia, o juízo acolheu o pedido de realização de perícia técnica contábil, sendo indeferida a pretensão de perícia atuarial. Acrescentam que, produzida a prova, veio o laudo do perito, indicando como devido pelas agravantes o valor de R$ 314.083,94 (trezentos e quatorze mil e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), em 1/2/2018, data do depósito judicial, a mostrar que houve a quitação integral e o excesso de R$ 1.082.881,80 (um milhão oitenta e dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), considerando a mesma data base. Noticiam nova discussão entre as partes pela diferença encontrada, sendo por fim homologado o laudo pericial, com o acréscimo de R$ 2.666,16 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), referente a honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos) para 1/2/2018, data do depósito judicial realizado pelas agravantes. Alegam, contudo, que a decisão homologatória aplicou indevidamente atualização sobre referido valor, alcançando o resultado de R$ 324.582,34 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), determinando, acertadamente, de outro lado, o levantamento do valor remanescente pelos devedores/agravantes. Sustentam que a realização do depósito judicial para garantia integral do débito judicial afasta os efeitos da mora (art. 334 do Código Civil), não podendo se falar em correção monetária sobre o saldo em execução a cargo do devedor, sob pena de enriquecimento sem causa dos credores, sendo essa atribuição da instituição financeira depositária, conforme Súmula 179 do STJ. Explicam que, homologado o valor de R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos) e ordenada a expedição de alvará ou mandado de pagamento eletrônico desse valor, com data base em 1/2/2018, os agravados receberão da instituição bancária esse valor bruto, acrescido de correção monetária da conta judicial, conforme convênio entre o tribunal e o banco depositário. Do contrário, asseveram que, se constar do alvará ou do referido mandado o valor atualizado pelo juízo de R$ 324.582,34 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), essa quantia será transferida aos credores/agravados com o acréscimo da correção monetária e juros da conta judicial sobre ela, com data base de 1/2/2018, levando-os a enriquecimento sem causa. Nesses moldes, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja extirpado o cálculo de atualização promovido na decisão agravada, devendo essa limitada ao valor de R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos). Defendem, ainda, que os agravados devem ser condenados nos ônus da sucumbência na fase de execução, incluindo fixação de honorários em favor do advogado dos agravantes, por força do princípio da causalidade, reformando-se a parte da decisão que afirmou que, em se tratando de liquidação de valores, não há que se falar em verba honorária. Salientam que o equívoco é latente, pois se trata de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados, sendo devidamente respondido pelos agravantes pela via da impugnação, por excesso de execução, com prévia garantia do juízo pelo depósito judicial do valor executado. Destacam que a decorrência lógica da homologação do laudo pericial produzido em tal fase, que atestou o excesso, é o acolhimento parcial da impugnação respectiva, trazendo à colação julgado do STJ sobre o tema e o art. 85, § 8o, do CPC/2015, o qual reproduz a regra do art. 20, § 4o, do CPC/1973. Revolvem toda a questão atinente aos valores já apresentados na primeira parte das razões recursais, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso neste ponto também, de modo a fixar os honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos devedores, no caso, R$ 1.082.881,80 (um milhão oitenta e dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), reembolsando igualmente o valor das custas e despesas processuais da fase, autorizando-se a compensação do valor a ser recebido pelos agravados, antes que seja levantado. Ao final, pugnam pela suspensão da eficácia da decisão agravada, devido ao risco de lesão grave e de difícil reparação se houver o levantamento de quantia indevida, paralisando o curso do processo na origem. No mérito, requerem o provimento do recurso, extirpando o cálculo de atualização contido na decisão agravada, mantendo apenas a homologação do cálculo do saldo devedor de R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos), com data base em 01/02/2018, a ser acrescido da correção da conta judicial; “adiante, que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja julgada e acolhida parcialmente, por excesso de execução, com condenação dos Agravados a reembolsar as Agravantes, pelas custas e despesas processuais da fase, além de pagar aos seus patronos, honorários advocatícios a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, no caso R$ 1.082.881,80, com data base em 01/02/2018, autorizando- se a compensação de tais despesas sobre os R$ 316.750,10, com data base em 01/02/2018, do crédito dos Agravantes, antes de promoverem o levantamento de tais quantias.” Preparo regular no ID 17533977 e 17533978. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de liquidação/cumprimento de sentença. Recebido o recurso, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, os agravantes apresentam insatisfação com a decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial em R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos), apresentando dois pontos de insurgência: 1. a atualização do referido valor pelo juízo, resultando em R$ 324.582,34 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sustentando que, em se tratando de valor depositado em conta judicial, deve ser corrigido pela instituição bancária conveniada; e 2. a não condenação dos agravados no pagamento de honorários advocatícios e custas e despesas processuais em favor dos agravantes, tendo em vista o êxito parcial e significativo obtido na impugnação ao cumprimento de sentença. Infere-se dos autos de origem que o início da fase de liquidação de sentença foi autorizado em 3/5/2016 (ID 31236102), sendo contestado pela parte devedora, ora agravante, os valores apresentados pelos credores/agravados, no montante de R$ 1.143.209,73 (um milhão cento e quarenta e três mil duzentos e nove reais e setenta e três centavos) para julho de 2016 (ID 31236108), ensejando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em 2/9/2016 (ID 31236110). Em 1/2/2018, a SISTEL apresentou peça que nominou como impugnação ao cumprimento de sentença e depositou na conta do juízo o valor de R$ 1.396.965,74 (um milhão trezentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme ID 31236114, e, em 10/5/2018, foi acolhido o seu pedido de realização de prova pericial (ID 31236161), cujo resultado foi apresentado em outubro de 2018 pelo laudo de ID 31236170, indicando como devido o valor de R$ 314.083,94 (trezentos e quatorze mil e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) para 1/2/2018, data do depósito acima mencionado. Apresentados pontos divergentes entre as partes em diversas e sucessivas manifestações do perito e determinado o acréscimo a verba honorária sucumbencial ao valor definido no laudo pericial, no valor de R$ 2.666,16 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), sobreveio a concordância de ambas as partes quanto ao valor do quantum devido, em R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos). Ao homologar o valor, a decisão ora agravada procedeu à atualização da conta, aplicando a tabela do TJDFT a partir do depósito judicial até a data de sua prolação, resultando no valor de R$ 342.582,34 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 1. Da atualização do valor depositado em juízo Tenho que razão assiste aos agravantes quanto ao equívoco apontado, uma vez que os valores discutidos nos autos estão depositados em conta judicial, recaindo sobre a instituição bancária depositária a responsabilidade pela atualização monetária, nos termos das Súmulas 179 e 271 do STJ, que enunciam: Súmula 179: O estabelecimento de credito que recebe dinheiro, em depositojudicial, responde pelo pagamento da correção monetaria relativa aos valores recolhidos. Súmula 271: A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Nessa linha, trago a destaque julgados deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCUMBÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tendo a parte cumprindo espontaneamente a obrigação, realizando o depósito judicial do débito exequendo, não há que se falar em incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como, afigura-se indevida a pretensão de acrescer novos juros de mora ao montante devido. 2 - Com o depósito judicial do débito exequendo, tal valor sai da esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que a conta judicial é devidamente atualizada pela instituição bancária que recebeu o depósito judicial, nos termos dos Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 179 e 271. Ou seja, a partir do momento em que numerário é depositado em conta judicial passa a estar vinculado ao pagamento da dívida e o devedor fica exonerado de sua responsabilidade de corrigir e compensar a mora sobre o capital. A atualização do valor depositado será conforme os índices oficiais aplicados pela instituição bancária aos depósitos judiciais, sob pena de se permitir verdadeiro enriquecimento sem causa do Exequente. 3 - Constatando que a atualização monetária do valor depositado em Juízo foi realizada com a utilização do INPC, que é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, não há que se falar em complementação do valor correspondente, uma vez que foi utilizado o índice correto para atualização monetária. Apelação Cível desprovida. Maioria. (Acórdão 1239710, 07094569720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. DEPÓSITO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou a metodologia dos cálculos apresentados juntamente com a inicial do cumprimento de sentença, transitou em julgado. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Precedentes. 3. Os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observam os termos da decisão preclusa violam a coisa julgada. Assim, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos novéis. 4. A partir do depósito do valor exequendo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos da Súmula no 179 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Verificado que os valores exequendos já estão integralmente depositados e a rejeição da impugnação do executado, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242694, 07203048020188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Quanto a este ponto, portanto, vislumbro o risco ao resultado útil do processo, caso haja determinação de levantamento de valor maior que R$ 316.750,10 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e dez centavos), o que leva à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada 2. Honorários advocatícios e ressarcimento de custas e despesas processuais. No que concerne à pretensão de fixação de honorários advocatícios e ressarcimento dos valores pagos pelos agravantes com a perícia, cuida-se de consectários próprios da fase de cumprimento de sentença e, neste juízo estreito de delibação, infere-se que agora é que findou a fase de liquidação. Em que pese a existência de peças nos autos identificadas de forma a se referirem a cumprimento de sentença, como a própria impugnação ofertada pela primeira agravante e o cabeçalho de alguns atos judiciais, não há decisão pondo fim ao procedimento de liquidação de sentença e instaurando o início da fase prevista no art. 513 do CPC. Em especial, à época em que promovido o depósito judicial do valor controvertido pelas partes, sequer havia sido produzida a prova pericial que definiu o valor ora homologado pela decisão agravada, sendo induvidoso que a fase do processo naquele momento era a de liquidação da sentença. Com efeito, o procedimento regulado a partir do art. 523 do CPC contempla de forma clara que o cumprimento de sentença se inicia quando se trata de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o que somente ocorreu com a prolação da decisão agravada. É de se ver, assim, que os devedores se adiantaram, ao depositar em juízo valor que sequer havia sido definido na época. Quanto a este tópico, não me parece contundente a argumentação apresentada, devendo ser a matéria submetida ao colegiado. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de julho de 2020 21:04:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator